Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 STJ. COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na origem, relata o autor que foi surpreendido com cobrança oriunda de cartão de crédito vinculado a conta bancária aberta em julho de 2020 na Bahia. O seu nome foi negativado pelo débito de R$ 2.838,75 em 05/10/2020 e chegou a R$ 10.809,68 em 05/01/2021. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
3. In casu, em nome do autor, outrem procedeu à abertura de conta bancária e contraiu dívida no cartão de crédito. Quanto a isso não se insurge o réu, mas sustenta não ter o banco responsabilidade (ID Num. 28172971 – Pág. 5). No entanto, não teve o dever de cuidado ao não conferir os dados, como profissão, foto e endereço, já que o autor é militar e reside no Gama, enquanto para abertura da conta foi informado ser aeronauta e residir na Vila da Telebrasília, além da foto ser diversa do documento de identidade (ID Num. 28172757 – Págs. 12, 16 e 20). Insta destacar que não há similaridade com o conhecido “golpe do motoboy”, como pretende o réu, porque não há se falar em negligência do autor. À vista disso, acertada a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica e a inexigibilidade da dívida.
4. Diante do não pagamento das faturas do cartão de crédito, o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID Num. 28172726), mas, sendo inexigível a cobrança, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral (art. 14 do CDC).
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 3.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.